Tribunal: TJSP
Processo: 0012100-23.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Adequação aos termos do julgamento do recurso especial interposto pela autora, que determinou que esta E. Câmara, "em novo julgamento da apelação, reexaminasse a validade do auto de infração à luz da diretriz de que, salvo comprovada a existência de dolo, a demonstração de que as empresas compradoras estavam regularmente inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS legitima a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Adequação aos termos do julgamento do recurso especial interposto pela autora, que determinou que esta E. Câmara, "em novo julgamento da apelação, reexaminasse a validade do auto de infração à luz da diretriz de que, salvo comprovada a existência de dolo, a demonstração de que as empresas compradoras estavam regularmente inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS legitima a adoção da alíquota interestadual pela vencedora recorrente." – Inexistência de comprovação de dolo e regularidade das inscrições estaduais ao tempo dos fatos – Trata-se de anular o auto de infração lavrado com fundamento na incorreção da alíquota aplicada para cálculo do ICMS, bem como a respectiva certidão de dívida ativa, reconhecida a aplicabilidade da alíquota interestadual – Recurso provido, com observação.